Tribunal: TJSP
Processo: 2144103-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica – Decisão de primeiro grau que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência ao entendimento de ocorrência de força maior, decorrente da Covid-19, a justificar a autorização para pagamento pela energia consumida, nos meses de maio e junho de 2020 – Insurgência da ré – Não cabimento – Momento excepcional a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica – Decisão de primeiro grau que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência ao entendimento de ocorrência de força maior, decorrente da Covid-19, a justificar a autorização para pagamento pela energia consumida, nos meses de maio e junho de 2020 – Insurgência da ré – Não cabimento – Momento excepcional a justificar medidas também excepcionais, que, contudo, não significam perdão, porquanto o mérito será examinado em mediação/arbitragem - Presença dos requisitos legais a autorizar a concessão da medida de urgência na origem - Decisão mantida – Recurso não provido.